Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-35.2020.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO - OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS - ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES FORMAIS - EMBARGOS REJEITADOS.
- O inconformismo do embargante resume-se na repetição dos mesmos argumentos contidos na peça vestibular, com claro objetivo de prequestionar a matéria e reabrir discussão em torno do mérito do acórdão impugnado, que se encontra muito claro, objetivo e fundamentado.
- Inexistência de vícios insanáveis e de omissão.
- Manutenção do acórdão impugnado.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000156-35.2020.9.13.0000 (Ação Rescisória) Referência: Processo eproc n. 1000001-17.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS – ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES FORMAIS – EMBARGOS REJEITADOS. - O inconformismo do embargante resume-se na repetição dos mesmos argumentos contidos na peça vestibular, com claro objetivo de prequestionar a matéria e reabrir discussão em torno do mérito do acórdão impugnado, que se encontra muito claro, objetivo e fundamentado. - Inexistência de vícios insanáveis e de omissão. - Manutenção do acórdão impugnado. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Márcio do Nascimento e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcio do Nascimento, contra acórdão do Pleno deste Tribunal, em que os desembargadores, por unanimidade, acordaram em julgar improcedente a ação rescisória. Alega o embargante que essa demanda subjacente de ação rescisória se consubstancia em três causas de pedir, a saber: 1) Manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), por ter o acórdão hostilizado procedido ao reexame necessário ao arrepio do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC (critério econômico). 2) Manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), por ter o acórdão hostilizado procedido ao reexame necessário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ao arrepio do art. 496, § 4º, inciso IV, do CPC (entendimento administrativo sumulado). 3) Violação à coisa julgada (art. 966, inciso IV, do CPC), por ter o acórdão decidido sobre capítulo da sentença que, sem impugnação voluntária, já havia transitado em julgado. No que tange à violação do critério econômico quando do reexame necessário e da violação da coisa julgada do capítulo da sentença que determinou a reintegração do embargante, alega ele que o Tribunal se posicionou expressamente pela improcedência do pedido, assegurando, por intermédio do voto condutor que: [...] a defesa do autor peticionou requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo e parte incontroversa em relação à reintegração, tendo o magistrado a quo indeferido o pedido, em face da apresentação das razões do recurso de apelação ofertadas pelo autor e erroneamente pelo réu, o que afasta de forma inequívoca a alegação da defesa de formação da coisa julgada, no que tange ao acolhimento parcial do pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, que anulou pena de demissão do autor do CBMMG e determinou a sua reintegração. Ao indeferir este pedido de cumprimento de sentença de título definitivo, o magistrado remeteu os autos à instância superior para o julgamento do recurso de apelação interposto, perdendo a validade o último parágrafo, ou seja: “Sentença não sujeita ao 2º grau de jurisdição obrigatória, à vista do contido no inciso II, § 3º, do artigo 496, do CPC”. [...] Não ocorreu tal violação literal, se a decisão se deu dentro dos limites da lide e de acordo com a legislação pertinente, com interpretação conforme o livre convencimento do julgador. Da mesma forma, não houve violação à coisa julgada em relação à decisão do magistrado a quo de anulação da sanção demissionária e determinação de reintegração do autor, quando ele indeferiu a petição da defesa requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo. Se havia recurso de apelação interposto, os autos teriam que subir para a segunda instância. (g.n) Diz que, dessa forma, o acórdão foi omisso quanto à específica causa de pedir de manifesta violação à norma jurídica que obsta o reexame necessário em virtude de a sentença estar em consonância com o entendimento administrativo sumulado (Súmula n. 17/AGE), conforme inteligência do artigo 496, § 4º, inciso IV, do CPC. Assim, a matéria não deveria ter sido integralmente devolvida ao segundo grau, porque, como já reconhecido, o Estado de Minas Gerais seguindo a sua orientação institucional da Súmula n. 17, não apelou contra a sentença de parcial procedência. Acrescenta que, ainda que a prejudicial de prescrição tivesse sido reconhecida equivocadamente pela primeira instância, se assim entende o Pleno, a sentença estava em sintonia com o entendimento sumulado pelo órgão de representação judicial, motivo pelo qual não foi desafiada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressalta que, ausente o recurso e súmula, não há que se falar em possibilidade de remessa necessária. Argumenta ainda que, a pretexto de corrigir uma suposta interpretação incorreta pelo juízo originário sobre prescrição, o órgão jurisdicional fracionário, ao tomar para si o dever de rever além daquilo que lhe foi devolvido tão somente por recurso do embargante, incorreu em manifesta violação à norma jurídica que dispensa o reexame necessário (art. 496, § 4º, inciso IV, do CPC), uma das causas de pedir da demanda rescisória não arrostada pelo Pleno deste Tribunal. Posto isso, diante da omissão, requer o embargante o conhecimento, processamento e provimento destes embargos de declaração para enfrentar a causa de pedir relativa à violação à norma jurídica (art. 496, § 4º, inciso IV, do CPC) e reconhecer a ilegalidade do reexame necessário, observado, para todos os efeitos, o que dispõe o artigo 151, § 3º, do RITJMMG. Termos em que aguarda provimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, Márcio do Nascimento ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão de uma ação anulatória de ato administrativo, com pedido de dano moral (Autos n. 100001-17.2018.9.13.0001), a fim de ser reintegrado às fileiras do CBMMG e de obter reparação pelo prejuízo extrapatrimonial suportado. O embargante foi submetido ao PAD de Portaria n. 48/2007, por ter, no dia 20/09/2007, furtado um aparelho celular que pertencia a uma adolescente, durante uma festa que ocorria na residência de um militar, que culminou no IP n. 303/07, feito pela Polícia Civil de Nova Serrana, MG. O Comandante-Geral do CBMMG, ao término do PAD, decidiu pela exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais do então Cb BM Márcio do Nascimento. Essa decisão foi publicada no BGBM n. 36, de 10/09/2009. O recurso administrativo aviado ao Governador do Estado teve o seu provimento negado. Decisão publicada no Diário Oficial de 18/01/2010. Em 22/02/2010, a Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, MG, proferiu decisão no Processo n. 10223.09.299.315-1, concedendo a antecipação de tutela para suspender a demissão do embargante e mantê-lo no cargo até o julgamento final da lide. Ao término da instrução probatória, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo a tutela provisória cassada e o autor demitido da corporação conforme publicação no BGBM n. 03/18, de 18/01/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O embargante alegou, preliminarmente, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que, entre a data da ocorrência da transgressão, em 20/09/2007, e a data de sua demissão, em 18/01/2018, havia transcorrido o lapso temporal superior a dois anos, previsto na Súmula n. 03 deste Tribunal. A sentença de primeiro grau foi proferida de forma equivocada pelo magistrado a quo, dando parcial provimento a um dos pedidos do autor, reconhecendo a prejudicial de mérito, com a incidência da prescrição para uma transgressão ocorrida em 20/09/2007 e demissão efetivada em 18/01/2018. Com isso, o magistrado acolheu parcialmente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, somente para anular a pena de demissão do embargante das fileiras do CBMMG, determinando a sua reintegração com efeitos retroativos à data de sua demissão. Em relação aos pedidos de matrícula no Curso Especial de Sargentos e de indenização por danos morais, foi declarada a incompetência da Justiça Militar estadual, por fugir do limite de sua competência cível, tão somente para julgar ações contra atos disciplinares militares, conforme previsto no artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Inconformado, o autor opôs embargos de declaração em face da declaração de incompetência do magistrado para apreciar o pedido de danos morais. O juiz negou provimento aos embargos de declaração. O Estado de Minas Gerais, equivocadamente, interpôs recurso de apelação alegando a não incidência da prescrição da pretensão punitiva. Posteriormente, peticionou informando que havia cometido um equívoco na apresentação do recurso de apelação, em vez de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Ao final, requereu que fosse dado provimento ao recurso, para a reforma da sentença a quo e julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. A defesa do autor interpôs recurso de apelação requerendo a reparação por danos morais formulada em sua inicial, no importe não inferior a R$76.320,00 (setenta e seis mil, trezentos e vinte reais) e o reconhecimento de outras inúmeras ilegalidades existentes no PAD e sua nulidade. Posteriormente, a defesa peticionou requerendo o cumprimento da sentença de título definitivo e parte incontroversa, tendo o magistrado a quo indeferido o pedido. Foram opostos embargos de declaração, sendo eles rejeitados e os autos remetidos para este Tribunal. A Segunda Câmara reapreciou toda a matéria devolvida e, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do autor. De ofício, em reexame necessário, afastou a incidência da prescrição da pretensão punitiva reconhecida equivocadamente pelo magistrado a quo. No mérito, manteve o ato demissionário decorrente do PAD de Portaria n. 048/2007. Foi interposto recurso de superposição ao STJ, do qual a instância superior não conheceu (Súmula 7/STJ), transitando em julgado a decisão em 18/11/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O desembargador relator da Segunda Câmara foi muito feliz ao perceber que, logo após a demissão do embargante, em 18/01/2010, foi ajuizada uma ação na Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, onde foi deferida a concessão de tutela provisória de suspensão da demissão, cuja liminar foi cassada pela desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto, efetivando-se a demissão do embargante em 18/01/2018. Portanto, este lapso temporal da ocorrência da transgressão em 20/09/2007 até a efetivação da demissão em 18/01/2018 não pode ser computado para fins de caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, se adotássemos esse entendimento, estaríamos punindo a administração militar por estar descumprindo uma determinação judicial (liminar provisória de suspensão da sanção demissionária), o que não seria nada razoável. É perfeitamente possível aquilatar que, tendo em vista esse período em que a demissão do embargante ficou suspensa, por aproximadamente 7 (sete) anos e 9 (nove) meses, não fluiu lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cometimento da transgressão, em 20/09/2007 e a data da demissão do militar, ocorrida em 18/01/2018. Há que se considerar ainda que ficou evidente para o relator, ao receber o recurso de apelação e se deparar com o reconhecimento equivocado da prescrição da pretensão punitiva pelo magistrado de piso, que as demais partes do mérito não foram apreciadas e restaram prejudicadas, sem o exame explícito do magistrado. Como o efeito devolutivo da apelação faz com que todas as questões suscitadas e discutidas no processo sejam devolvidas ao conhecimento do Tribunal, ainda que o juiz não as tenha julgado por inteiro, como no caso do julgamento parcial do mérito com o surgimento da prescrição, é lícito ao Colegiado julgar todo o mérito, não estando impedido de fazê-lo. Por esse motivo, o desembargador relator, diante da inexistente preliminar de prescrição reconhecida pelo magistrado a quo, acertadamente, reformou a sentença de primeiro grau e manteve válido o ato administrativo demissionário, uma vez que perfeito e acabado. Nesse sentido, em relação à apreciação do mérito das questões devolvidas pelo recurso de apelação, assim estabelece o artigo 1.013, § 4º, do CPC: Art. 1.013 – A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 4º - Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Portanto, senhores desembargadores, os argumentos do embargante de violação à norma jurídica e à coisa julgada (art. 966, incisos IV e V, do CPC) pelo reexame necessário no critério econômico e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no entendimento administrativo sumulado, bem como pelo descumprimento da sentença de título definitivo e parte incontroversa, não se sustentam. Com o indeferimento do pedido da execução da sentença de reintegração do ora embargante pelo magistrado a quo e a remessa dos autos a este Tribunal, diante da interposição do autor de um recurso de apelação, não ficou caracterizada a incidência da coisa julgada. Toda a matéria foi devolvida para análise e julgamento da segunda instância, que, ao perceber que não havia a incidência da prescrição da pretensão punitiva, reviu todo o mérito, que antes estivera prejudicado, daí a imperiosa reforma da sentença de primeiro grau e a declaração de validade do ato administrativo demissionário. Com base nestes argumentos, percebo que a real intenção destes embargos é o prequestionamento, nos termos do artigo 151, § 3º, do RITJMMG, já que o acórdão impugnado está muito claro, objetivo e devidamente fundamentado, abordando a situação fática, rebatendo todos os pontos suscitados pela defesa, em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Nesses termos, rejeito os embargos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para, também, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de outubro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator